Tribunal: TJSP
Processo: 2171586-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial. Acolhimento.
Preliminares de coisa julgada e preclusão. Rejeição. Instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em situação fática distinta. Possibilidade.
A

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial. Acolhimento.
Preliminares de coisa julgada e preclusão. Rejeição. Instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em situação fática distinta. Possibilidade.
A desconsideração da personalidade jurídica tem sido admitida excepcionalmente, quando demonstrado desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial ou, ainda, quando a sociedade for utilizada pelos sócios como instrumento para a fraude e o abuso de direito, a fim de que os bens destes não sejam alcançados pela execução movida em face da pessoa jurídica. Caso concreto em que os elementos probatórios evidenciam a confusão patrimonial estabelecida no art. 50 do Código Civil.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171586-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante LAERCIO
SAEKI,
são agravados
MILENA GONÇALVES
DE SOUZA, CRISTINA
GONÇALVES DE SOUZA MILANI, LAURO GONÇALVES DE SOUZA e LÍVIA
GONÇALVES DE SOUZA CESTARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171586-76.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.167
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171586-76.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI
AGVTE.: LAERCIO SAEKI
AGVDAS.:
MILENA
GONÇALVES
DE
SOUZA,
CRISTINA
GONÇALVES DE SOUZA MILANI E LÍVIA GONÇALVES DE
SOUZA CESTARI (SUCESSORAS DE LAURO GONÇALVES DE
SOUZA)
INTERESSADA: L & S COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. ME
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e
venda. Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Confusão patrimonial.
Acolhimento.
Preliminares de coisa julgada e preclusão.
Rejeição. Instauração de novo incidente de
desconsideração da personalidade jurídica com
fundamento em situação fática distinta. Possibilidade. A desconsideração da personalidade
jurídica tem sido admitida excepcionalmente,
quando demonstrado desvio de finalidade da
pessoa jurídica ou confusão patrimonial ou, ainda,
quando a sociedade for utilizada pelos sócios como
instrumento para a fraude e o abuso de direito, a
fim de que os bens destes não sejam alcançados
pela execução movida em face da pessoa jurídica.
Caso concreto em que os elementos probatórios
evidenciam a confusão patrimonial estabelecida no
art. 50 do Código Civil.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171586-76.2020.8.26.0000 - rs
3
interposto por Laércio Saeki contra a respeitável decisão reproduzida a fls.
11/12 que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica requerido pelas agravadas, acolheu o pedido destas, determinando
a inclusão do agravante no polo passivo da execução.
O
agravante
sustenta,
preliminarmente, coisa julgada e preclusão, pois as agravadas sustentam
matéria já debatida em anterior incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada. No mérito, alega inexistência
de confusão patrimonial, aduzindo que é proprietário de 1/3 de imóvel que
nunca integrou o patrimônio da devedora.
Recurso regularmente processado,
sem atribuição de efeito suspensivo. Contraminuta a fls. 812/824, com
pedido de condenação do recorrido por litigância de má-fé e acompanhada
de documentos (fls. 826/838), dos quais foi dada vista ao agravante, que se
manifestou a fls. 848/849.
É o relatório.
Inicialmente,
tem-se
que
as
preliminares de coisa julgada e preclusão não comportam guarida, eis que
o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi
instaurado com fundamento em situação fática diversa, consistente na
relação contratual existente entre a devedora L & S Comércio de Cereais
Ltda. ME e a pessoa jurídica Lucas Bilche Gomide ME, da qual se tomou
conhecimento somente em junho de 2019, ensejando a intimação desta
para esclarecimentos, conforme ofício reproduzido a fls. 701.
Assim, em que pese incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171586-76.2020.8.26.0000 - rs
4
idêntico já tenha sido admitido nos autos principais, e rejeitado porque, à
época de seu julgamento, não se entrevia a presença dos requisitos
previstos no art. 50 do Código Civil, considera-se que os fatos noticiados
no feito somente após o julgamento do primeiro incidente conferem
respaldo ao novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
sem que se cogite de violação aos artigos 505 e 507 do Código de Processo
Civil.
Superadas as preliminares, no mérito,
melhor sorte não socorre o agravante.
A desconsideração da personalidade
jurídica tem sido admitida excepcionalmente, quando demonstrado desvio
de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial ou, ainda, quando
a sociedade for utilizada pelos sócios como instrumento para a fraude e o
abuso de direito, a fim de que os bens destes não sejam alcançados pela
execução movida em face da pessoa jurídica.
No caso vertente, consoante se extrai
do contrato de arrendamento copiado a fls. 715/716, a empresa executada
arrendou a Lucas B. Gomide o imóvel e os equipamentos de
armazenagem, pesagem e secagem de grãos situados na Rodovia Deputado
Roberto Rollemberg, Km 26, município de Birigui.
Nota-se,
portanto,
que
o
arrendamento abrange o estabelecimento comercial como um todo, nele
incluídos o fundo de comércio e o imóvel onde a empresa executada
exercia seu objeto social até a suspensão de suas atividades.
No entanto, apenas o fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171586-76.2020.8.26.0000 - rs
5
comércio pertence à executada, ao passo que o agravante é coproprietário
do imóvel, em que pese aquela tenha arrendado todos os bens em nome
próprio, figurando, em referido ajuste, como única credora dos aluguéis.
Tais circunstâncias, que vieram a
lume somente após o julgamento do primeiro incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, evidenciam a existência de confusão
patrimonial, definida pelo § 2o do art. 50 do Código Civil, incluído pela Lei
no 13.874/2019, como “a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo
pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador
ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos
sem
efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de
descumprimento da autonomia patrimonial”.
Imperioso
registrar
que,
após
determinada nos autos principais a penhora dos aluguéis (fls. 740), a
arrendatária noticiou a existência de penhora anterior, oriunda de execução
diversa, movida por terceiro estranho à lide em face do agravante (fls.
750/752), a corroborar a conclusão de que está caracterizada a confusão
patrimonial.
A questão, aliás, foi analisada com
percuciência pelo i. Magistrado de primeiro grau ao consignar que “é
incontroverso que o sócio administrador da executada
arrenda imóveis pessoais em nome da sociedade executada.
Referido ato é caracterizador de confusão patrimonial, nos
termos do artigo 50, § 1o, II, do Código Civil, na medida
em que a sociedade empresária encontra-se inativa, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171586-76.2020.8.26.0000 - rs
6
recebendo renda de locação. A propósito, considerando as
diversas diligências sem êxito realizadas pelas exequentes
nos autos principais visando localizar patrimônio para
solver o débito, bem como a inatividade da executada, é
possível concluir que esta destina toda a sua renda ao
sócio, configurando infração também ao inciso I do mesmo
dispositivo”.
Conclusivamente,
os
argumentos
desenvolvidos nas razões recursais não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida, que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Não merece agasalho o pleito de
condenação do agravante às penas da litigância de má-fé, pois não se
identifica que tenha ele dolosamente adotado conduta maliciosa ou desleal.
Embora desassistido de razão, exerceu ele direito que lhe pareceu legítimo,
não sendo possível atribuir-lhe culpa ou dolo processual pelo
procedimento adotado.
Salienta-se que o indeferimento da
gratuidade de justiça fundou-se na ausência de prova da insuficiência de
recursos afirmada pelo recorrente, hipótese em que o preparo deve ser
recolhido em seu valor singelo, e não em dobro, pois se aguardava decisão
acerca do pleito de referido benefício.
Por fim, a discussão acerca da
alegada ocultação de patrimônio extrapola o objeto do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e, ademais, sequer foi apreciada
pela decisão hostilizada, competindo às agravadas abordarem o tema nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171586-76.2020.8.26.0000 - rs
7
autos principais.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator